Tribunal: TJPA
Processo: 0805089-47.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805089-47.2024.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação cível e remessa necessária. Ação civil pública de ressarcimento ao erário. Irregularidades em prestação de contas da Câmara Municipal. Acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios utilizado como fundamento da demanda. Decisão administrativa ainda não transitada em julgado. Recurso ordinário pendente com efeito suspensivo. Ausência de pressuposto processual válido para o regular desenvolvimento da ação. Extinção sem resolução do mérito. Art. 485, IV, do CPC. Inadequação da suspensão do processo. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública de ressarcimento ao erário proposta em face de ex-Presidente da Câmara Municipal de Paragominas, fundada em irregularidades na prestação de contas do exercício de 2010 apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. A sentença reconheceu a inexistência de pressuposto processual válido, diante da ausência de definitividade do acórdão administrativo que embasa a demanda, por ainda pendente de julgamento recurso ordinário com efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a inexistência de trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Contas que fundamenta a ação impede o regular prosseguimento da demanda de ressarcimento ao erário; e (ii) se seria possível substituir a extinção do processo pela suspensão do feito até o julgamento definitivo do recurso administrativo pendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

A ação foi proposta com fundamento exclusivo no Acórdão nº 31.984/2018 do Tribunal de Contas dos Municípios, que imputou débito ao gestor público em razão de irregularidades na prestação de contas.

3.

Constatou-se, contudo, que o referido acórdão administrativo ainda não adquiriu definitividade, porquanto permanece pendente de julgamento recurso ordinário recebido com efeito suspensivo, circunstância que impede a formação de suporte fático-jurídico apto a embasar pretensão judicial de ressarcimento.

4.

A ausência de decisão administrativa definitiva compromete o regular desenvolvimento da relação processual, configurando hipótese de ausência de pressuposto processual válido, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5.

A suspensão do processo prevista no art. 313, V, “a”, do CPC pressupõe relação processual válida e regularmente constituída, o que não ocorre quando a própria pretensão é fundada em ato administrativo ainda não consolidado.

6.

Nessas condições, a extinção do processo sem resolução do mérito revela-se medida adequada, não acarretando prejuízo ao autor, que poderá renovar a demanda caso sobrevenha decisão administrativa definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

I.

A ação judicial de ressarcimento ao erário fundada exclusivamente em decisão de Tribunal de Contas pressupõe a existência de pronunciamento administrativo definitivo.

II.

A pendência de recurso administrativo recebido com efeito suspensivo impede o regular desenvolvimento da ação, configurando ausência de pressuposto processual e autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; CPC, arts. 313, V, “a”, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 899 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação / Remessa Necessária nº 0805089-47.2024.8.14.0039; Recorrente: Ministério Público do Estado do Pará; Recorrido: Antônio Batista Oliveira Lopes.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de abril de 2026 e término em 16 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Roseleide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, nos autos de Ação Civil Pública de Ressarcimento por Danos ao Erário ajuizada em face de ANTÔNIO BATISTA OLIVEIRA LOPES, ex-Presidente da Câmara Municipal de Paragominas, relativamente ao exercício financeiro de 2010.

De acordo com a inicial apresentada pelo

Ministério Público, instaurou-se o Inquérito Civil SIMP nº 004914-032/2018 para apurar irregularidades na prestação de contas da Câmara Municipal de Paragominas, exercício de 2010, sob responsabilidade do então ordenador de despesas. A investigação teve origem em dados da prestação de contas encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA), que remeteu relatórios técnicos e documentos relativos aos processos nº 550022010-00 e nº 201101088-00.

Com base nesses elementos, foi solicitada análise técnica ao Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar Ministerial. A Análise Técnica nº 581/2023, fundamentada no Acórdão nº 31.984 do TCM/PA, concluiu pela desaprovação das contas e imputou ao requerido a obrigação de ressarcir R$ 336.402,55 aos cofres municipais, além de multa de R$ 1.460,00. O dano total ao erário teria sido estimado em R$ 1.066.059,20, decorrente de irregularidades como divergência na conta “Agente Ordenador”, pagamento de subsídios a vereadores acima do limite constitucional, pagamento de diárias sem comprovação, ausência de processos licitatórios em despesas classificadas como dispensa de licitação e não envio da relação de bens móveis adquiridos.

O Parquet sustentou que tais condutas configurariam, em tese, ato doloso de improbidade administrativa causador de dano ao erário (art. 10 da Lei nº 8.429/1992). Reconheceu, contudo, a prescrição da pretensão sancionatória, limitando a demanda ao ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 37, § 5º, da Constituição Federal e na tese fixada pelo STF no Tema 897. Ao final, requereu a condenação do requerido ao ressarcimento dos valores de R$ 1.066.059,20 e R$ 336.402,55, devidamente atualizados.

A sentença recorrida, constante do ID 31395617, consignou, em seu relatório, que a ação civil pública de ressarcimento ao erário foi proposta com base no Acórdão nº 31.984/2018 do TCMPA, que teria imputado ao requerido débito de R$ 1.066.059,20, além de R$ 336.402,55, apontando como elementos de convicção a Análise Técnica nº 581/2023 do GATI/MPPA e o Inquérito Civil SIMP nº 004914-032/2018. Registrou, ainda, que o requerido apresentou contestação arguindo, preliminarmente: (i) a prescrição da pretensão de ressarcimento; (ii) a carência da ação, em razão da ausência de título executivo judicial ou extrajudicial válido, ao fundamento de que o Acórdão nº 31.984/2018 estaria sub judice por pendência de recurso ordinário recebido com efeito suspensivo; (iii) a ilegitimidade ativa do Ministério Público; e, no mérito, (iv) ausência de dolo e (v) cerceamento de defesa no processo administrativo do Tribunal de Contas. Consta, ainda, que, intimado a se manifestar, o Ministério Público apresentou réplica reconhecendo a ausência de pressuposto processual válido, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Na fundamentação, a magistrada de origem consignou que, conforme as publicações oficiais oriundas do DOE/TCMPA nº 1.783, de 30/08/2024, restou demonstrado que o Acórdão nº 31.984/2018 não havia transitado em julgado, por estar pendente de julgamento de recurso ordinário recebido com efeito suspensivo, o que retiraria da decisão administrativa a aptidão para lastrear, naquele momento, ação judicial de cobrança ou ressarcimento. Destacou que o próprio Ministério Público reconheceu a ausência de pressuposto processual válido, motivo pelo qual acolheu a preliminar e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, declarando prejudicadas as demais preliminares e o mérito.

Irresignado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs apelação (ID 31395618). Em suas razões, destacou, preliminarmente, o princípio da independência funcional, assinalando que a manifestação anteriormente lançada em réplica — pela extinção do processo — não vincularia a atuação ministerial recursal. No mérito, sustentou que a presente ação tem por base unicamente o Acórdão nº 31.984/2018 do TCM/PA, e reconheceu que o referido pronunciamento administrativo não possui, por ora, caráter definitivo, porquanto pende de julgamento recurso ordinário recebido com efeito suspensivo, nos termos do art. 81, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 109/2016. A partir disso, defendeu que, em vez da extinção do feito, a providência juridicamente adequada seria a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, até o julgamento final do recurso administrativo, por entender que a sentença de mérito da ação judicial depende da definição da causa prejudicial externa. Aduziu que essa solução prestigia a economia processual, evita novo ajuizamento da demanda e preserva a utilidade dos atos processuais já praticados. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar a suspensão do processo, em substituição à extinção sem resolução de mérito.

Em contrarrazões (ID 31395620), ANTÔNIO BATISTA OLIVEIRA LOPES pugnou pela manutenção integral da sentença. Em síntese, afirmou que a ação foi proposta exclusivamente com base no Acórdão nº 31.984/2018 do TCMPA, o qual permanece pendente de apreciação de recurso ordinário com efeito suspensivo, de modo que inexiste pressuposto processual válido para o prosseguimento da ação. Sustentou que a pretensão ministerial de converter a extinção em mera suspensão ignoraria a natureza do vício de origem, pois o processo teria nascido prematuro, antes da formação de título apto a sustentar a pretensão de ressarcimento. Alegou, ainda, que a suspensão não sanaria a deficiência inicial, pois não haveria relação processual válida a ser suspensa. Também consignou crítica à oscilação das manifestações ministeriais entre a réplica e a apelação, reputando contraditória a conduta institucional. Por fim, asseverou que, caso o Tribunal superasse o fundamento da extinção, seria indispensável o exame das demais teses defensivas deduzidas em contestação, inclusive prescrição, carência da ação, ilegitimidade ativa do Ministério Público, ausência de dolo, ausência de prejuízo ao erário e demais argumentos de mérito.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto processual válido para o desenvolvimento da ação civil pública de ressarcimento ao erário, proposta pelo Ministério Público.

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público ajuizou ação civil pública de ressarcimento ao erário em face de Antônio Batista Oliveira Lopes, ex-Presidente da Câmara Municipal de Paragominas, apontando irregularidades na prestação de contas do exercício financeiro de 2010.

A pretensão ministerial foi fundamentada no Acórdão nº 31.984/2018 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que teria desaprovado as contas do gestor e imputado débito decorrente de supostos danos ao erário.

Todavia, verificou o Juízo de origem que o referido acórdão ainda não havia transitado em julgado na esfera administrativa, haja vista a existência de recurso ordinário pendente de julgamento, recebido com efeito suspensivo, circunstância que levou à conclusão de inexistência de pressuposto processual válido para o prosseguimento da demanda, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução do mérito.

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação sustentando, em síntese, que a providência adequada não seria a extinção do feito, mas sim a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, até a definição final da questão administrativa.

2. Da ausência de pressuposto processual válido

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida deve ser mantida.

A ação proposta pelo Ministério Público encontra-se integralmente lastreada no Acórdão nº 31.984/2018 do Tribunal de Contas dos Municípios, que teria reconhecido irregularidades na prestação de contas do exercício de 2010 e imputado débito ao requerido.

Entretanto, conforme expressamente consignado na sentença e reconhecido pelo próprio órgão ministerial em suas manifestações, o referido acórdão não possui caráter definitivo, uma vez que permanece pendente de apreciação recurso ordinário recebido com efeito suspensivo, nos termos da legislação de regência do Tribunal de Contas.

Tal circunstância impede, neste momento, que o referido pronunciamento administrativo produza efeitos definitivos aptos a fundamentar pretensão judicial de ressarcimento.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que decisões dos Tribunais de Contas somente possuem aptidão para embasar pretensões judiciais quando dotadas de definitividade, especialmente quando constituem o principal suporte fático-jurídico da demanda.

Assim, inexistindo decisão administrativa definitiva, não se encontra plenamente constituído o suporte fático da pretensão deduzida em juízo, circunstância que compromete o regular desenvolvimento da relação processual.

Portanto, corretamente concluiu o Juízo de origem pela ausência de pressuposto processual válido, hipótese que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

3. Da impossibilidade de suspensão do processo

Não prospera o argumento ministerial de que o processo deveria ter sido suspenso.

A suspensão do processo prevista no art. 313, V, “a”, do CPC pressupõe a existência de relação processual válida e regularmente constituída, na qual a solução do mérito dependa da definição de questão prejudicial externa.

No caso concreto, entretanto, a própria formação da pretensão deduzida em juízo depende da consolidação do ato administrativo que lhe serve de fundamento, o que significa que o processo foi instaurado prematuramente, antes da formação definitiva do título administrativo que sustenta o pedido de ressarcimento.

Desse modo, não se trata de mera prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo, mas sim de ausência de pressuposto necessário ao próprio ajuizamento da demanda.

Permitir a suspensão do feito nessas circunstâncias implicaria manter indefinidamente em tramitação processo instaurado sem base jurídica definitiva, o que não se coaduna com os princípios da segurança jurídica e da regularidade processual.

A extinção do feito, por sua vez, não acarreta prejuízo ao autor, que poderá promover novo ajuizamento da ação caso e quando houver decisão administrativa definitiva apta a fundamentar a pretensão.

Demais disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 899 fixou a tese

de que: “"É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". Contudo, o termo inicial do prazo prescricional só se inicial, após o transito em julgado da decisão administrativa, o que não se vislumbra no presente momento.

Diante do exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida, a qual corretamente reconheceu a ausência de pressuposto processual válido para o regular desenvolvimento da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 17/04/2026